Tribunal: STF
Processo: Rcl 73518
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Branquinha/AL alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, no processo n. 0000076-30.2024.5.19.0260, descumprido o decidido no julgamento da ADI 3.395.



    Narra ter o órgão reclamado reconhecido a competência da Justiça do Trabalho, embora o beneficiário haja sido contratado por prazo determinado, para atender a excepcional interesse público, nos termos da Lei Municipal n. 329/2010.



    Aduz que o ato impugnado está em descompasso com o entendimento consolidado na ADI 3.395, segundo o qual é incompetente a Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por regime jurídico administrativo.



    É o relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Discute-se sobre eventual violação ao decidido por esta Suprema Corte em relação à competência da Justiça Comum nas ações entre o Poder Público e seus servidores.



    Na hipótese, o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça trabalhista pelos seguintes fundamentos:



    Ao exame.



    Na petição inicial, consta (ID 6dd2b07 - fl.2):



    "O reclamante ingressou nos serviços da edilidade reclamada em 01/01 /22, com contrato de trabalho registrado em sua Carteira de Trabalho digital (anexa), para exercer a função de Vigilante, lotado na Secretaria Municipal de Educação, e perceber salário mensal, cujo último valor foi de R$ 1.676,00 (um mil seiscentos e setenta e seis reais), tendo sido dispensado imotivadamente em 14/02/24, sem haver a baixa da CTPS digital, sem receber a indenização do FGTS prevista no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e sem receber o Seguro-desemprego, já que o contrato foi registrado, salientando estar desempregado, devendo haver a liberação das guias pelo município, ou expedição de alvará judicial."



    Na CTPS do autor (ID de90a39), consta admissão no reclamado em 1º. 1.2022, no cargo de "VIGILANTE" e "Tipo de contrato: Prazo indeterminado", o que gera presunção "juris tantum" (súmula n.º12, TST).



    Não bastasse isso, o reclamado foi revel, conforme assentada (ID cc38343) e a sentença (ID 104f882 -fls.32-33), aplicando-se-lhe os efeitos da revelia, nos termos da Orientação Jurisprudencial n.º 152, da SDI-1, do TST.



    Com isso, presume-se verdadeiro o que foi dito na petição inicial, até porque as alegações de fato formuladas pelo autor mostram-se verossímeis e estão em consonância com o meio de prova constante nos autos, inclusive na CTPS.



    Por outro lado, o reclamado deixou de juntar aos presentes autos lei orgânica ou qualquer outro meio de prova para demonstrar a existência de regime jurídico administrativo dos servidores do seu quadro de pessoal.



    Pelo contrário, assinou a CTPS do reclamante por prazo indeterminado.



    Assim, não restou comprovado haver relação jurídico-administrativa entre as partes litigantes.



    Daí exsurge a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda.



    Assim, não há falar em ausência de interesse de agir do autor ou mesmo em impossibilidade de pagamento do FGTS, vez que o contrato de trabalho é nulo nos termos da súmula n.º363 do TST.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, considerando tratar-se de vínculo de trabalho com o Poder Público regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, entendeu competente a Justiça especializada o julgamento do processo originário. Mencionou, ainda, a existência de anotações na CTPS do autor e ter o Município deixado de juntar lei orgânica ou outro meio de prova “para demonstrar a existência de regime jurídico administrativo dos servidores do seu quadro de pessoal”.



    Esta Suprema Corte, por sua vez, em 30.06.20, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    Todavia, na ADI 3.395, não se discutiu sobre a específica questão da competência para julgamento de demandas em que o vínculo de trabalho com o Poder Público seja regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Evidencia tal afirmação o fato de que essa controvérsia foi objeto de análise por esta Corte no RE 1.288.440, revelador do Tema n. 1.143/RG.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



    Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente